Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707768-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANILTON MONTEIRO NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RANILTON MONTEIRO NEVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução opostos à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em razões recursais (ID 56321658), o agravante afirma, em singela síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face das diversas dívidas bancárias e despesas com o sustento do núcleo familiar. Afirma perigo de dano decorrente da extinção do processo devido ao não pagamento das custas iniciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, roga seja deferida a justiça gratuita. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Nada obstante as despesas apresentadas pelo embargante, verifico que este está patrocinado por advogado particular e, especialmente diante da renda demonstrada nos contracheques de IDs 184673111 a 184673113, não vislumbro demonstrada a alegada hipossuficificência financeira, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor.” (ID 56323310) Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício em razão, sobretudo, da renda percebida pelo agravante. Com efeito, verifica-se que o agravante, servidor público, aufere renda mensal no valor aproximado de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) que, após os descontos compulsórios e empréstimos pessoais descontados em folha de pagamento, resulta na remuneração mensal líquida de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais). O extrato de conta bancária carreado aos autos não é suficiente para demonstrar o comprometimento da renda que inviabilize ao agravante arcar com os custos do processo, até porque nenhum documento foi juntado ao feito, como declarações de imposto de renda, que permitam aferir seu patrimônio como elemento a ser ponderado na avaliação da capacidade financeira do requerente do benefício. Na hipótese, efetivamente, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator